Tribunal: TJSP
Processo: 1028942-53.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – Inexigibilidade de débito - Cobrança extrajudicial de dívidas prescritas – Possibilidade - A prescrição fulmina apenas pretensão à cobrança judicial, não obstando a cobrança por outros meios lícitos, sob observância do art. 42 do CDC - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO